Tribunal: STF
Processo: RE 1402148
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SUS. RE Nº 597.064-RG/RJ; TEMA RG Nº 345. ART. 32 DA LEI Nº 9.656, DE 1998: CONSTITUCIONALIDADE. ARE Nº 1.301.749-RG/DF, TEMA RG Nº 1.133. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento à apelação. Eis a respectiva ementa:



    “OPERADORAS DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. RESSARCIMENTO AO SUS. ART. 32 DA LEI 9.656/98.



    O ressarcimento pelos serviços prestados por instituições de assistência à saúde a conveniados de operadoras de planos privados que venham a fazer uso do Sistema Único de Saúde decorre de disposição legal expressa (Lei nº 9.565/98, art. 32). Ação declaratória de inconstitucionalidade - Medida Cautelar nº 1931/STF. Reconhecida a constitucionalidade do art. 32 lei 9656/98.



    O ressarcimento decorre de previsão legal expressa, está vinculado ao atendimento realizado pelo SUS aos cidadãos que também são beneficiados por um plano de saúde suplementar, pós ou pré-pago.”



    (e-doc. 39)



    2. Os respectivos embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 43).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 150, § 7º, 195 e 196 da Constituição da República. Discorre sobre a ilegitimidade da ANS para a cobrança. Sustenta a inexistência de relação jurídica entre a operadora de plano de saúde e o SUS, sendo indevido o ressarcimento deferido. Assevera ser a saúde direito do cidadão e dever do Estado, pelo que cabe “ao usuário, por liberalidade, a opção de ver-se atendido via plano de saúde ou através do Sistema Único de Saúde, sem nenhum custo”. Entende que, “quando um cidadão adere a um plano privado de assistência à saúde, não renuncia a seu direito constitucional de ser atendido pela Rede Pública, sendo que o ressarcimento viola o artigo 196 da Constituição Federal.” Considera que a Lei nº 9.656, de 1998, na verdade, sob a roupagem de “ressarcimento”, teria criado nova fonte de custeio para a seguridade social, o que somente seria possível mediante lei complementar. Alega ser incabível o ressarcimento quando o usuário for detentor de plano de saúde pós-pago. Por fim, requer o afastamento da tabela TUNEP, devendo o ressarcimento, se mantido, ser feito na forma dos valores contidos na tabela SUS (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O art. 32 da Lei nº 9.656, de 1998, que estabelece o ressarcimento das operadoras de planos de saúde ao SUS, teve sua constitucionalidade assentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 597.064-RG/RJ, Tema nº 345 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se a ementa do paradigma:



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 



    1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional. 



    2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar. 



    3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior. 



    4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. 



    5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias.” 



    (RE nº 597.064-RG/RJ, Tema RG nº 345, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 07/02/2018, p. 16/05/2018; grifos nossos)



    5. Na ocasião, a Suprema Corte apreciou, ainda, dois pontos jurídicos também constantes do debate neste recurso extraordinário: a) o ressarcimento é devido, indistintamente, em todos os casos em que o atendimento pelo SUS tiver ocorrido após a vigência da Lei nº 9.565, de 1998, e b) a legitimidade da ANS para proceder ao cálculo do valor a ser devolvido, bem como para inscrever o devedor na dívida ativa. Eis o teor de trechos do voto proferido no paradigma, nos particulares:



    “Isso porque, anteriormente a tal sistemática, a possibilidade jurídica que o Estado possuía para buscar o ressarcimento nas situações em tela (prestação de serviço na rede pública à pessoa acobertada por plano de saúde) seria o ingresso de ação ordinária ou monitória, com fundamento no art. 159 c/c art. 1.518 do Código Civil de 1916 (responsabilidade civil - arts. 186, 187 c/c art. 884 do atual Código Civil) para que o Poder Judiciário declarasse a obrigação de reembolsar, conferindo certeza à dívida (an debeatur) e ao seu valor (quantum debeatur).



    (...)



    Com a novel legislação, o Estado passou a ter à sua disposição mecanismos de cobrança mais céleres, ante a certeza da dívida ex lege, aliada à própria participação do Consu (inicialmente) e depois da ANS (agência reguladora) no procedimento do cálculo do valor a ser reembolsado, eis que obteve autorização de, uma vez inadimplido, inscrever em dívida ativa e, em seguida, ajuizar o correspondente executivo fiscal.



    Ou seja, da incerteza da existência do crédito, de sua exigibilidade e de seu valor, com a alteração legislativa, o poder público obteve a certeza dos dois primeiros e a sua participação na formação dos valores a serem cobrados, com autorização legal de meios mais gravosos de cobrança (inscrição em dívida ativa e cobrança em processo de execução fiscal). 



    Penso que não importa se o contrato entre a operadora de plano de saúde e o cidadão-segurado é anterior ou posterior à entrada em vigor da norma questionada, mas se o fato que enseja o dever de ressarcir foi pretérito ou após a vigência da Lei 9.565/98, a qual instituiu a cobrança ex lege e assegurou a fixação de normas que assegurem o contraditório e ampla defesa na cobrança administrativa de tais valores. 



    O direito fundamental inserto no art. 5º, incisos II (princípio da legalidade) e XXXVI (princípio da irretroatividade da lei - tempus regit actum), o qual veda que haja a retroação legislativa para alcançar fatos jurígenos ocorridos anteriormente à sua vigência, qualificado pela inexistência de imposição legal anterior que conferisse certeza, exigibilidade e liquidez de dívida das operadoras de plano de saúde, converge para que o marco jurígeno seja o atendimento prestado na rede pública, cujo custo visa a ser ressarcido pelo SUS. 



    Sobre o fato jurígeno da obrigação de ressarcir, aponta Dalton Robert Tibúrcio, in “Ressarcimento ao SUS: uma proposta de delimitação da fonte e do fundamento da obrigação constante do art. 32 da Lei 9.656/98” 18, a saber: 



    “O fato humano eleito pela lei como idôneo a fazer nascer a obrigação de ressarcimento ao SUS é a prestação de serviços de atendimento à saúde em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS, prestados aos consumidores e respectivos dependentes das operadoras de planos privados de assistência à saúde. Uma vez ocorrido este fato da vida, incide a previsão do art. 32, da Lei nº 9.656/98, fazendo nascer a obrigação de ressarcimento ao SUS”.



    Ocorrendo o atendimento pela rede pública (inclusive em instituições privadas, conveniadas ou contratadas) antes da entrada em vigor da nova disposição legislativa que instituiu o ressarcimento ex lege e agravou a situação jurídica das operadoras de planos de saúde, é inaplicável a norma do art. 32 da Lei 9.656/98, devendo o Estado intentar a correspondente medida judicial ao seu talante. 



    Ao revés, sendo posterior à Lei 9.656/98, é válido o procedimento de cobrança mais célere e menos custoso para administração pública (prazo de pagamento em até 15 dias úteis a partir da cobrança pela ANS, ocasião em que, ultrapassado o interregno e inadimplido, inscreve-se em dívida ativa e cobra-se através de executivo fiscal).”



    6. Por fim, cumpre tratar da análise quanto ao parâmetro a ser utilizado para a apuração do valor devido a título de ressarcimento. A recorrente sustenta que a TUNEP extrapola os valores estabelecidos na Tabela SUS. Nesse ponto, o pedido inicial foi julgado improcedente, a partir dos seguintes fundamentos:



    “A autora se insurge também contra os valores contidos na Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP, utilizada para cobrança do ressarcimento, aduzindo que tais valores seriam superiores aos praticados pela rede privada de saúde.



    Observo que a Lei nº 9.656/98 estabelece que os valores a serem ressarcidos não serão inferiores aos praticados pelo SUS e nem superiores aos praticados pelas operadoras de planos de saúde, nos seguintes termos:



    (...)



    Constato que a autora se limita a impugnar os valores constantes da TUNEP sem demonstrar efetivamente os equívocos e excessos alegados, pois trouxe aos autos apenas planilhas produzidas unilateralmente, com valores diferentes dos expressos na referida tabela, não havendo como se acolher o pleito no ponto.”



    (e-doc. 28, p. 7)



    7. Esse tema específico foi debatido, dentre outras matérias, no julgamento do ARE nº 1.301.749-RG/DF, Tema RG nº 1.133:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR. REDE PRIVADA. REVISÃO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS (TUNEP) COMO PARÂMETRO. LEI 8.080/1990. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (...)



    Destarte, para fins da repercussão geral, proponho a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar, mediante equiparação da Tabela de Procedimentos do SUS à Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (Tunep), assim como eventual discussão referente à legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à preservação do equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com hospitais particulares, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar, mediante equiparação da Tabela de Procedimentos do SUS à Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos (Tunep), assim como eventual discussão referente à legitimidade para figurar no polo passivo da demanda”. 



    (ARE nº 1.301.749-RG/DF, Tema RG nº 1.133, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/04/2021, p. 13/04/2021)



    8. Nesse sentido, da natureza infraconstitucional da controvérsia relativa à tabela a ser utilizada para o cálculo do ressarcimento, cito, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA REDE PÚBLICA A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE PRIVADOS. RESSARCIMENTO A CARGO DAS OPERADORAS DOS PLANOS. TABELA ÚNICA NACIONAL DE EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP. ÍNDICE DE VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO - IVR. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).



    2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 



    3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.354.152-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 14/02/2022, p. 03/03/2022;grifos acrescidos)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.” 



    (RE nº 597.064-ED-terceiros/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão suficientemente fundamentada, a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 3. Controvérsia quanto ao indeferimento da produção de provas. Ausência de repercussão geral. ARE-RG 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, tema 424. 4. Prescrição. Discussão de índole infraconstitucional. Precedentes. 5. Tabela de ressarcimento ao SUS. Beneficiários de plano de saúde. Matéria infraconstitucional. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.261.413-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 06/04/2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. APLICAÇÃO DA TABELA TUNEP. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”



    (RE nº 564.427-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/12/2009, p. 05/02/2010)



    9. Por todo o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias inferiores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator